Tribunal: TJES
Processo: 5012697-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012697-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NAVPETRO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: PETROCITY PORTOS SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REGISTRO DE AÇÕES – PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDO – PEDIDO
FORMULADO COM BASE NO ART. 311, IV, DO CPC/2015 – FACULDADE CONFERIDA AO REQUERIDO DE REQUERER OUTRAS PROVAS – NECESSIDADE DE AGUARDAR A MANIFESTAÇÃO DO REQUERIDO – DEMANDA ORIGINÁRIA APENAS EM SEU LIMIAR – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1
) Não se identifica o manifesto equívoco ressaltado nas razões recursais, tendo em vista que o parágrafo único do art. 311 do CPC/2015 prevê que o juiz poderá decidir liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III e, de sua interpretação a contrario sensu, é possível concluir que, nos casos previstos nos incisos I e IV, a decisão não pode ser proferida liminarmente, ou seja, sem a oitiva da parte contrária.

2)
Não é possível afirmar, com a segurança necessária, sobretudo no limiar em que se encontra a lide originária, que os documentos acostados pela autora aos autos originários são irrefutáveis, bem como que “inexiste qualquer outra espécie de prova documental que possa ser requerida no caso em análise...”, impondo-se aguardar a manifestação da parte requerida/agravada.

3)
O inciso IV do art. 311 do CPC/2015, no qual se funda a pretensão autoral, de fato autoriza a concessão da tutela de evidência quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, desde, porém, que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável, o que não é possível antever no presente momento.

4)

Uma das razões para que o legislador tenha optado por vedar a concessão da tutela provisória de evidência, sem prévia oitiva do réu, quando for postulada com fundamento no inciso IV do art. 311 do CPC/2015, é a faculdade conferida ao réu de requerer a produção de outros meios de prova, ainda que considerada insuficiente a sua contraprova documental e, na espécie, minha percepção é de que descabe reconhecer, desde já, a irrefutabilidade da documentação apresentada pela autora/agravante e, via reflexa, a inexistência de outras provas que possam ser requeridas pela parte contrária.

5)
A concessão de tutela de evidência baseada em prova documental, tal qual pretendido pela agravante, constitui medida excepcional que somente se justifica quando demonstrada alta evidência do direito do autor e a inconsistência da defesa da parte requerida, daí porque considero que tenha agido com prudência e cautela o MM. Juiz ao não conceder tutela com essa natureza antes de ser apresentada a contestação, máxime diante da complexidade da matéria e do elevado valor envolvido na operação descrita na petição inicial.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Navpetro Consultoria e Engenharia Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (Id origem 30967143) que, na “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada em face de
Petrocity Portos S/A
, indeferiu o pedido de tutela provisória de evidência formulado, pelo qual pretende seja determinado o registro das 144.386 (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta e seis) ações ordinárias nominativas da requerida, no valor de R$ 1.985.217,00 (um milhão, novecentos e oitenta e cinco mil, duzentos e dezessete reais), representando 2,55% do capital social, adquiridas pela parte autora/agravante.

Em suas razões recursais (Id 6409327), sustenta a agravante, em síntese: (i) a decisão agravada viola o aperfeiçoamento de seus direitos de propriedade sobre as ações adquiridas, que encontram-se precarizados em virtude da ausência de registro nos livros da agravada; (ii) foram apresentados os contratos que lhe conferem o direito à propriedade das 144.386 ações ordinárias nominativas da agravada, bem como restou inequivocamente comprovada a recusa desta em possibilitar o devido registro da transferência das ações e de sua titularidade em seus livros; (iii) inexiste qualquer outra espécie de prova documental que possa ser requerida no caso em análise a fim de comprovar seu direito, uma vez que foram apresentados os contratos referentes à aquisição das ações, bem como a notificação extrajudicial infrutífera enviada à agravada; (iv) o indeferimento da tutela de evidência sob a justificativa de ser necessária o oferecimento do contraditório é insuficiente e não deve prosperar, posto que, ainda que se determine a manifestação prévia da agravada, não se poderia indeferi-la sob tal fundamento, diante da robustez da documentação acostada; (v) a inovação do CPC/2015 ao prever a possibilidade de concessão de tutela de evidência tem por objetivo a garantia da celeridade processual, concedendo ao autor a possibilidade de ver seu direito satisfeito sem que haja necessidade de se enfrentar desnecessariamente a totalidade do rito processual; (vi) não poderia ser indeferida a tutela de evidência, sob pena de violar o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como desrespeitar o art. 489 do CPC/2015; e que (vii) deve ser concedida a tutela de evidência a fim de permitir a disponibilização dos livros da agravada para registro da transferência e titularidade das ações adquiridas, de maneira antecipada ao exaurimento do rito comum, bem como a dispensa da realização de audiência de instrução, por não haver quaisquer outras provas que possam ou devam ser produzidas no caso em tela.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal e desde já adianto, oriento-me pela confirmação da decisão pela qual indeferi o pedido de atribuição de eficácia suspensiva ao presente recurso. Vejamos.

Como dito inicialmente, a pretensão da agravante é de que lhe seja deferida
tutela provisória de evidência
, no sentido de que seja determinado o registro das 144.386 (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta e seis) ações ordinárias nominativas da requerida, no valor de R$ 1.985.217,00 (um milhão, novecentos e oitenta e cinco mil, duzentos e dezessete reais), representando 2,55% do capital social, por ela adquiridas.

A meu sentir, não estão reunidos os requisitos indispensáveis à concessão da
tutela de evidência
, sobre a qual assim dispõe o art. 311 do CPC/2015:

Art. 311
. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I
- ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II
- as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III
- se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV
- a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único
. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

In casu
, insurge-se a agravante contra o indeferimento do pedido de tutela de evidência formulado com base no inciso IV, acima transcrito, por ter o juiz concluído ser “
inviável promover a análise de medida liminar, antes da situação, com fundamento no inciso IV, do artigo 311. Na realidade, a questão somente pode ser deliberada, plenamente, após o prazo de resposta/contestação
”.

Não identifico o “manifesto equívoco” veementemente ressaltado nas razões recursais, tendo em vista que o parágrafo único do art. 311 do CPC/2015 prevê que o juiz
poderá decidir liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III
e, de sua interpretação a
contrario sensu
, é possível concluir que,
nos casos previstos nos incisos I e IV, a decisão não pode ser proferida liminarmente
, ou seja, sem a oitiva da parte contrária.

Todavia, não é possível afirmar, com a segurança necessária, sobretudo no limiar em que se encontra a lide originária, que os documentos acostados pela autora aos autos originários são irrefutáveis, bem como que “
inexiste qualquer outra espécie de prova documental que possa ser requerida no caso em análise...
” (Id 6409327, p. 5), impondo-se aguardar a manifestação da parte requerida/agravada.

Como dito alhures, o inciso IV do art. 311 do CPC/2015, no qual se funda a pretensão autoral, de fato autoriza a concessão da tutela de evidência quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor,
desde
, porém,
que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável
, o que não é possível antever no presente momento.

A respeitável doutrina processualista mencionada no recurso (Id 6409327, p. 6) não assegura a concessão da tutela de evidência à parte quando ela própria avalia ser “inquestionável” a prova documental acostada ao seu pedido, mas apenas critica a ausência de racionalidade em se obrigar o autor a esperar o tempo necessário à produção de prova pela parte contrária quando o autor já tiver se desincumbido de seu ônus, donde se presume a irrefutabilidade do arcabouço probatório que acompanha o pedido.

A propósito, transcrevo breves trechos extraídos de doutrina processualista não menos relevante, que elenca três pressupostos que devem ser preenchidos pela parte que requer a concessão de tutela provisória de evidência, senão vejamos:

“O primeiro deles é que
a evidência seja demonstrada pelo autor e não seja abalada pelo réu mediante prova exclusivamente documental
. Deve tratar-se de causa cuja prova seja basicamente documental. Uma interpretação extensiva permite que se considere aí abrangida a prova documentada (como a prova emprestada ou produzida antecipadamente), bem como a evidência de fatos que independem de prova ou mais provas (como o notório, o incontroverso e o confessado).

O segundo é que o autor traga prova documental (ou documentada) suficiente dos fatos constitutivos do seu direito, que, por isso, já é evidente
.

E o terceiro é
ausência de contraprova documental suficiente do réu, que seja apta a gerar ‘dúvida razoável’
em torno: a) do fato constitutivo do direito do autor; ou b) do próprio direito do autor - quando adequadamente demonstrado fato que o extinga, impeça ou modifique.

Insista-se: a contraprova do réu, cuja ausência se pressupõe para a concessão de tutela de evidência, é a documental. Isso porque se o réu não dispuser de nenhum outro meio de prova suficiente, além da documental, então já será caso de julgamento antecipado do mérito por desnecessidade de produção de outras provas (art. 355, I, CPC).

Por isso se pode dizer que, da aplicação da regra, só pode decorrer uma tutela definitiva por julgamento antecipado do mérito.

De um lado, porque
se a contraprova documental do réu é insuficiente, mas ele requer a produção de outros meios de prova, não é autorizada a concessão da tutela provisória de evidência
, que pressupõe que se trate de causa em que a prova de ambas as partes seja exclusivamente documental.
Nesses casos
,
o juiz prosseguirá com a determinação da coleta de novas provas em favor do réu
.

De outro, se a contraprova documental do réu é insuficiente e ele não requer a coleta de outras provas, fica autorizado o julgamento antecipado do mérito da causa (art. 355, I, CPC), com a concessão de tutela definitiva, mediante cognição exauriente.

Trata-se de hipótese de tutela de evidência inevitavelmente definitiva, que se confunde com o julgamento antecipado do mérito e que fora, equivocadamente, colocada no rol de hipóteses de tutela provisória.”

(DIDIER Jr., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; De OLIVEIRA, Rafael Alexandria. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 11ª ed. (digital), 2016, p. 642)

Dessa forma, uma das razões para que o legislador tenha optado por vedar a concessão da tutela provisória de evidência, sem prévia oitiva do réu, quando for postulada com fundamento no inciso IV do art. 311 do CPC/2015, é a faculdade conferida ao réu de requerer a produção de outros meios de prova, ainda que considerada insuficiente a sua contraprova documental e, na espécie, minha percepção é de que descabe reconhecer, desde já, a irrefutabilidade da documentação apresentada pela autora/agravante e, via reflexa, a inexistência de outras provas que possam ser requeridas pela parte contrária.

E mais: a concessão de tutela de evidência baseada em prova documental, tal qual pretendido pela agravante, constitui
medida excepcional
que somente se justifica quando demonstrada alta evidência do direito do autor e a inconsistência da defesa da parte requerida, daí porque considero que tenha agido com prudência e cautela o MM. Juiz ao não conceder tutela com essa natureza antes de ser apresentada a contestação, máxime diante da complexidade da matéria e do elevado valor envolvido na operação descrita na petição inicial.

Com tais considerações,
nego

provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.